Tribunal: TJDFT
Processo: 0718867-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
DESPACHO A concessão da gratuidade depende da demonstração por meio idôneo da hipossuficiência da requerente. Desta feita, faculto à autora a emenda à inicial para que demonstre a hipossuficiência e esclareça, em especial, a legitimidade ativa e o interesse de agir para ajuizar a ação rescisória. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 06 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15